Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.
2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto à autoria imputada ao acusado. Ademais, estão corroborados por outras provas, tais como o depoimento do policial.
3. Tendo o réu sido reconhecido pela vítima com segurança como um dos autores do roubo, descabe falar em desclassificação para o crime de receptação.
4. Recurso conhecido e desprovido.